Tribunal: TJSP
Processo: 2121667-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estelionato tentado e consumado, formação de quadrilha e corrupção ativa. Paciente responsável por retirar nas residências das vítimas os cartões bancários para a consecução do crime denominado "golpe do motoboy". Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Prejudicialidade. Superveniência do oferecimento da peça inaugural antes da impetração do presente writ. Só se tem por

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estelionato tentado e consumado, formação de quadrilha e corrupção ativa. Paciente responsável por retirar nas residências das vítimas os cartões bancários para a consecução do crime denominado "golpe do motoboy". Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Prejudicialidade. Superveniência do oferecimento da peça inaugural antes da impetração do presente writ. Só se tem por configurado o constrangimento ilegal decorrente de demora para o oferecimento da denúncia quando, de forma injustificada, desproporcional ou sem razoabilidade, a Acusação deixa de oferecer a denúncia, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Alegação prejudicada. Revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presença dos requisitos da constrição cautelar. Fundamentação idônea – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Crimes que somados possuem pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP – Reincidência – Necessidade de garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121667-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é impetrante VICTOR
AUGUSTO GONÇALVES AZEVEDO e Paciente ANDERSON LUCIO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121667-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal 2121667-21.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Augusto Gonçalves Azevedo
Paciente: Anderson Lucio Barbosa
Comarca: Itapeva
Magistrado: Matheus Barbosa Pandino
Voto no 807
HABEAS CORPUS Estelionato tentado e consumado, formação
de quadrilha e corrupção ativa. Paciente responsável por retirar nas
residências das vítimas os cartões bancários para a consecução do
crime denominado “golpe do motoboy”. Excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia. Prejudicialidade. Superveniência do
oferecimento da peça inaugural antes da impetração do presente
writ. Só se tem por configurado o constrangimento ilegal
decorrente de demora para o oferecimento da denúncia quando, de
forma injustificada, desproporcional ou sem razoabilidade, a
Acusação deixa de oferecer a denúncia, o que, à evidência, não é o
caso dos autos. Alegação prejudicada. Revogação da prisão
preventiva. Não cabimento. Presença dos requisitos da constrição
cautelar. Fundamentação idônea
Indícios de autoria e
materialidade delitiva
Crimes que somados possuem pena
máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP
Reincidência Necessidade de garantia da ordem pública
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares
diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal)
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Victor
Augusto Gonçalves Azevedo, com pedido de liminar, em favor do paciente ANDERSON
LÚCIO BARBOSA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte
da MM. Juízo da Segunda Vara Judicial de Itapeva.
Sustentou o impetrante, em apertada síntese, que o paciente
foi preso em flagrante, em 21 de maio de 2020, pela suposta prática dos delitos previstos
nos artigos 171, 288 e 333, todos do Código Penal, e o Magistrado de Primeiro Grau, após
observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em
prisão preventiva, o que é impugnado pela defesa.
Alegou, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a
conclusão do Inquérito Policial, em violação ao artigo 46 do CPP, bem como na falta de
fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, estando ausentes no caso os
requisitos da custódia preventiva elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressaltou os predicados pessoais do paciente, quais sejam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121667-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
residência fixa, trabalho remunerado e filhos pequenos, aduzindo, também, que o crime,
pelo qual responde, não tem como elementares a violência e grave ameaça, cabendo, na
hipótese, medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Por fim, invocou a Recomendação 62, do CNJ, segundo a
qual seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do cárcere em caso de crimes
cometidos sem violência. Postulou, ao final, a concessão da ordem (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 153/158).
As informações foram prestadas (fls. 162/164).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 250/258)
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro, da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme informações juntadas aos autos, o paciente
Anderson Lúcio Barbosa foi preso em flagrante delito, em 20 de maio de 2020, na
Comarca de Itapeva, porque, em período incerto, que se estendeu até 20 de maio de
2020, ele e, ao menos, mais duas pessoas, não identificadas, associaram-se para o fim de
cometerem crimes, induzindo em erro suas vítimas por meio fraudulento, obtendo
vantagem ilícita em prejuízo das vítimas.
Narrou a denúncia que as vítimas recebiam ligações
da empresa operadora de crédito, nas quais eram induzidas a fornecer senha, ajustando a
entrega dos cartões a um rapaz que retiraria os cartões a mandado da instituição bancária.
Era aí que agia o paciente Anderson Barbosa, retirando os cartões e realizando as
operações, chamadas do “golpe do motoboy”, sendo identificadas quatro vítimas.
Consta, ainda, na denúncia que o paciente teria confessado os
fatos aos policiais civis e oferecido vantagem indevida para que não praticassem ato de
ofício.
Por essa razão, o paciente foi denunciado como incurso nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121667-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sanções do artigo 171, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal; artigo 171, “caput”, combinado com parágrafo quarto, do Código Penal; artigo 171,
“caput”, do Código Penal; artigo 288, “caput”, do Código Penal; artigo 333, “caput”, do
Código Penal, tudo na forma do artigo 69, “caput”, do mesmo diploma legal.
Ao
analisar
a
regularidade
da
prisão
em
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau reputou como regular o decreto prisional, porque
além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o
cometimento do crime de estelionato, destacando:
“A prisão em flagrante, no caso, deve ser convertida em
preventiva. No caso destes autos, os elementos até então coligidos apontam a
materialidade e indícios de autoria do cometimento dos crimes de estelionato, corrupção
ativa e associação criminosa, cuja somatória das penas ultrapassa o patamar de 4
(quatro) anos de pena privativa de liberdade. Há, por outro lado, em exame superficial,
próprio desta sede, indícios suficientes de autoria e a indicação de que o indiciado
praticou os delitos de estelionato, corrupção ativa e associação para o cometimento
de crimes. Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, cabe
assinalar que o autuado Anderson Lúcio Barbosa encontrava-se em liberdade provisória
concedida em 11/09/2019, nos autos 1522046-40.2019.8.26.0228, em trâmite pela 26a
Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, conforme consta de fls. 49
destes autos. Consta também da certidão de antecedentes de fls. 49 que o processo
0001263-07.2014.8.26.0704, da Vara Reg. Oeste e Violência Doméstica e Fam. Cont.
Mulher, do Foro Regional XV Butantã, encontra-se suspenso desde 22/08/2016, quando
foi recebida a denúncia. Ainda, observo que o autuado é reincidente, conforme se deflui
de sua folha de antecedentes juntada às fls. 52/55. Por isso, a prisão preventiva é
necessária para a garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de
fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão. De fato, não se pode ignorar
que o autuado ostenta histórico criminal capaz de indicar uma propensão ao crime, sendo
certo que nem mesmo a atual situação de emergência de saúde pública foi suficiente para
dissuadi-lo da prática de atos ilícitos. Nessas condições, em que pese a excepcionalidade
da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em
concreto do delito supostamente cometido e da reincidência, a sua decretação é a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121667-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
medida passível de ser adotada no caso sob análise.”
Assim, ao contrário do que faz crer o impetrante, a decisão
não carece de fundamentação e encontra-se devidamente fundamentada, e consubstanciada
na documentação acostada, em total consonância com os artigos quinto, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigo 312, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido.
Tampouco se constata o alegado excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia.
O artigo 46 do Código de Processo Penal estabelece que, em
se tratando de réu preso, como na hipótese dos autos, o prazo para oferecimento da
denúncia é de cinco dias.
No entanto, os prazos processuais previstos na legislação
pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo quinto,
LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
Na espécie, o paciente foi preso em flagrante em 21 de maio
de 2020. O inquérito policial foi relatado em 22 de maio de 2020. E, após requerimento do
Ministério Público para a realização de diligências imprescindíveis, no prazo de cinco dias,
com deferimento do Juízo, a inicial acusatória foi protocolada em 03 de junho de 2020.
Portanto, apesar de não haver sido formalizada no prazo de
cinco dias, constata-se que não houve atraso desarrazoado a ensejar o acolhimento da tese
defensiva.
Dessa maneira, considerando que já houve o oferecimento da
denúncia, o seu recebimento e apresentação de defesa preliminar, sem qualquer
manifestação sobre eventual nulidade, não há mais que se cogitar em alegado
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, ficando prejudicado, nesse ponto, o pedido
defensivo.
Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, confira-se:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO
CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121667-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
PREJUDICIALIDADE. (...) 1. Com o superveniente oferecimento da denúncia, está
superada a questão do excesso de prazo para o encerramento da fase inquisitorial (...)”
(RHC 88.492/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Julg. 21.9.2017).
“[...] 5. Apesar do oferecimento da denúncia ter ocorrido
quase trinta dias após a prisão em flagrante do recorrente, entendo que não se trata de
tempo que extrapole o limite do razoável, considerando o entendimento desta Corte no
sentido de que "os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade
para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos
para os atos processuais" (RHC 69.556/SP, Rel. Ministro Felix Fischer julgado em
02/06/2016, DJe 17/06/2016). [...] 9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 54.642/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 19/10/2016).
E melhor sorte não assiste ao impetrante no que tange ao
restante dos argumentos deduzidos na impetração.
Atualmente os autos aguardam a designação de audiência de
instrução e julgamento.
O argumento de que inexistem indícios que pudessem
justificar a segregação provisória do paciente não merece prosperar, visto que a denúncia
oferecida pelo representante do Ministério Público descreve fatos que, em tese,
caracterizam ilícitos penais, sendo que há, até o momento, indícios plausíveis que
justificam o movimento do aparato judicial na presente ação penal.
Além disso, o paciente ostenta outros apontamentos que são
desfavoráveis, pois desfrutava do benefício da liberdade provisória, concedido nos Autos
1522046-40.2019.8.26.0228, que versa sobre o uso de documento público falso,
consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação, em trâmite na 26a Vara Criminal do
Foro Central Criminal da Barra Funda, quando de sua prisão.
Somado a isso, Anderson Barbosa reside fora do distrito da
culpa, fato que impedirá a conveniência da instrução processual.
O decreto da prisão preventiva do paciente visa resguardar a
ordem pública, profundamente abalada por crimes de tais natureza, bem como a
integridade física das vítimas, o que está de acordo com o previsto nos artigos 312 e 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121667-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
No caso, a somatória dos crimes imputados, poderá alcançar
pena máxima superior a quatro anos, e diante dos elementos mínimos colhidos no bojo dos
autos e inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica, inviável por ora, a revogação
da prisão cautelar.
Assim, todos os fundamentos da custódia cautelar,
permanecem hígidos, pois estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a
instrução penal), ao direito material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da
ordem pública), sendo descabida a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à
prisão ao caso em apreço, especialmente quando se constata a gravidade concreta dos
crimes em tese praticados pelo paciente, demonstrando o periculum libertatis, razão pela
qual, do mesmo modo, se afigura descabida sua eventual substituição pelas medidas
alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Quanto ao questionamento sobre eventual excesso de prazo, é
certo que a ação penal deve observar o princípio da razoável duração do processo.
Entretanto o juízo de razoabilidade deve se pautar no caso concreto, não na frieza da
previsão legal dos prazos processuais.
É pacífico o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal de que “o prazo para o término da instrução criminal deve ser cotejado levando-se
em conta a complexidade do feito, sob pena de tornar inviável o processamento da
perscutio criminis em casos complexos, que envolvam o crime organizado” (STF, HC
84.493/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 27/09/2005).
Assim, deve-se observar a diretriz legal, mas, sobretudo, a
gravidade do crime, o procedimento adequado à espécie, a existência de incidentes na
relação jurídico-processual, o lugar de realização dos atos processuais e demais
circunstâncias específicas do caso concreto, cabendo ao Juízo exercer o controle do
estipulado no artigo 316 do Código de Processo Penal.
Ressalto que o paciente foi preso em 20 de maio de 2020 e
sua prisão cautelar não excede noventa dias.
Por fim, não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março
de 2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121667-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
O paciente tem trinta e nove anos de idade e inexiste
qualquer indicação de que pertença ao chamado “grupo de risco” e seja portador de
doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes
como diabetes, tuberculose, doenças renais, aids e infecções que impeçam a possibilidade
de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância
de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida, até porque
durante o período da pandemia sanitária, não cumpriu o regramento do isolamento social.
Ademais, é cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para contenção da pandemia nos
presídios do Estado de São Paulo, conforme ofício encaminhado à Corregedoria Geral da
Justiça, datado de 08 de abril de 2020, inclusive com a suspensão da visitação e
fornecimento de máscaras e itens de higiene pessoal.
As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a questão não
devem ser seguidas de forma automática, senão avaliadas casuisticamente, devendo
prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual. Caso sobrevenha
situação contrária, nada impede que o paciente seja isolado e sejam seguidas as orientações
necessárias com o escopo de evitar a disseminação da covid-19, bem como, que seja
ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
Nesse sentido:
“...A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal...”(STJ, Habeas Corpus 567.408 julg. 20/03/2020, Ministro Rogério Schietti Cruz).
E, ao contrário do afirmado pelo impetrante, o paciente não
possui filhos pequenos, já que seu filho Anderson conta com 15 anos de idade, Júlia tem
17 anos de idade e Juliana e Rodinei já são adultos (fls. 141/144).
As demais questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121667-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
De outra parte, observo que a conservação do paciente no
cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não constitui qualquer afronta à ordem
constitucional, máxime em se considerando que o postulado constitucional da presunção de
inocência (artigo quinto, inciso LVII, CF) coexiste perfeitamente com a prisão em flagrante
e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (artigo quinto, inciso LXI, CF),
que são igualmente contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988.
Dessa forma, não existe qualquer tipo de constrangimento
ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, indicando a inadequação do remédio
jurídico impetrado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR